Tribunal: TJES
Processo: 5013794-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013794-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: JOSEDITH MORENO RAMOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIQUIDAÇÃO DE JULGADO. BASE DE CÁLCULO. FICHA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela executada e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. A controvérsia cinge-se à definição do valor da última prestação paga em outubro de 1993, utilizada como base de cálculo para a suplementação de pensão, divergindo a agravante do montante constante na ficha financeira emitida pela própria entidade, sob a alegação de inclusão de verba do INSS, sem contudo apresentar memória de cálculo ou documentos comprobatórios do valor menor defendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo para a liquidação do julgado deve observar o valor registrado na ficha financeira emitida pela própria entidade de previdência privada ou o montante inferior alegado pela executada, diante da ausência de apresentação de memória de cálculo ou prova documental que justifique a divergência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ficha financeira acostada aos autos, documento emitido pela própria executada, registra o valor adotado pelos credores, inexistindo nos autos elementos técnicos ou documentais capazes de infirmar a veracidade do registro.

4. A alegação de que o valor constante na ficha financeira engloba verba oficial estranha à suplementação privada permanece no campo da retórica quando desacompanhada de contracheque, extrato bancário ou planilha de evolução da época que demonstre o efetivo pagamento do valor menor defendido pela agravante.

5. A admissão expressa pela entidade gestora quanto à inexistência de memória de cálculo das revisões, aliada à indicação de que a liquidação poderia ocorrer com base nas fichas financeiras, reforça a correção dos cálculos homologados.

6. A impugnação ao cumprimento de sentença exige prova inequívoca do excesso alegado, de modo que a não apresentação de documentos necessários para contrapor os dados constantes nos próprios assentos da devedora atrai a aplicação do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiros os cálculos apresentados pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução exige a demonstração analítica e documental do valor entendido como correto, não sendo suficiente a alegação unilateral desprovida de suporte probatório.
2.
A ausência de apresentação, pelo devedor, de documentos capazes de desconstituir os valores registrados em seus próprios assentos financeiros atrai a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.993.202/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023; TJES, AI 50151994120248080000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
, em razão da Decisão (id. 73753119) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0032770-34.2007.8.08.0024, ajuizado por
JOSEDITH MORENO RAMOS E OUTROS,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.
Em suas razões recursais (id. 15564603) alega a Agravante, em síntese, que: I) os cálculos homologados incorrem em excesso de execução, pois utilizam como base de cálculo referente a outubro de 1993 o valor de Cr$ 13.994,21 (treze mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos), o qual corresponde a benefício pago pelo INSS e não pela entidade de previdência complementar; II) a rubrica "INSSDIF.REAJ" constante na ficha financeira demonstra que a verba não se refere à suplementação, cuja autonomia em relação ao regime oficial é garantida pelo artigo 202 da CF e pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 109/2001; III) o valor correto da suplementação devida à época era de Cr$ 6.260,90 (seis mil, duzentos e sessenta cruzeiros e noventa centavos); IV) a manutenção do cálculo equivocado enseja enriquecimento sem causa dos agravados, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

Regularmente intimados os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,
11 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013794-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: JOSEDITH MORENO RAMOS E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Josedith Moreno Ramos e Outros, rejeitou a impugnação ofertada pela executada, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da base de cálculo para a apuração da suplementação de pensão por morte devida,
especificamente quanto ao valor da última prestação paga em outubro de 1993
, marco inicial para a liquidação do julgado.

A Agravante sustenta que o valor de Cr$ 13.994,21 (treze mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos), adotado pelos credores com base na ficha financeira, refere-se a benefício do INSS, e não da entidade de previdência privada, defendendo que o montante correto seria de Cr$ 6.260,90 (seis mil, duzentos e sessenta cruzeiros e noventa centavos).

A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que a Ficha Financeira acostada aos autos, documento emitido pela própria executada, registra expressamente o crédito de Cr$ 13.994,21 na competência de outubro de 1993, sob a rubrica "0169 INSSDIF.REAJ.147,06%",
destacando
que, embora a impugnante tenha alegado que o valor correto seria inferior, não se desincumbiu do ônus de apresentar memória de cálculo detalhada que demonstrasse a origem do montante por ela defendido (Cr$ 6.260,90) ou que desconstituísse a veracidade do documento por ela mesma produzido.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a insurgência da Agravante carece de suporte probatório mínimo capaz de infirmar a conclusão alcançada em primeira instância.

A discussão central gravita em torno da natureza da verba registrada na Ficha Financeira de outubro de 1993. A Agravante argumenta que a rubrica "INSSDIF" denota tratar-se de verba oficial, estranha à suplementação privada, e que utilizar tal montante violaria a autonomia do regime de previdência complementar.

Contudo, tal alegação permanece no campo da retórica, desacompanhada de qualquer elemento técnico ou documental que a corrobore,
ante a inexistência de juntada aos autos de c
ontracheque, extrato bancário ou planilha de evolução da época que demonstre o pagamento do valor de Cr$ 6.260,90 a título de suplementação naquele mês específico
,
de modo que
o
único dado concreto e histórico disponível é o valor de Cr$ 13.994,21, registrado nos assentos da própria recorrente.

Compulsando detidamente a integralidade dos autos, observa-se que a
Agrava
n
te
,
instada
a apresentar os documentos necessários para a
elaboração dos cálculos
,
como as memórias de cálculo da renda inicial do benefício concedido à Sra. Edith Cardoso Guimarães, ou a ficha financeira com os valores eventualmente recebidos (fl. 390), anexou aos autos os documentos de fls. 396/414
e 437
, dentre os quais, con
s
ta a ficha financeira referente ao ano de 1993, de onde foram extraídos os valores pelos exequentes.

Revela-se oportuno salientar que, ao apresentar o petitório de fls. 435/436,
a Fundação admitiu
expressamente
que “
não possui memória de cálculo relativa as revisões requeridas
”,
afirmando, ao final, que “
em sentido oposto à arguição dos Exequentes, destaca a Fundação que
não há óbice em efetuar a liquidação, tendo em vista que todos os pagamentos realizados estão presentes nas fichas financeiras
”.

Destarte
, considerando que a própria entidade gestora do plano de benefícios reconhece não dispor da memória de cálculo que embasaria as revisões e os valores que entende devidos, consignando, ademais, que a liquidação do julgado pode ser realizada com fundamento no histórico de pagamentos constante das fichas financeiras
anteriormente fornecidas
, não se afigura possível acolher a tese de que o valor de Cr$ 6.260,90 corresponderia ao montante correto, em detrimento daquele apurado com base nos registros
outrora fornecidos
.

Com efeito, ainda que a agravante aponte o montante que entende como devido, não logrou demonstrar,
mesmo
que de forma mínima, que tal valor efetivamente correspondeu à quantia paga a título de suplementação em outubro de 1993.

Assim, revela-se inadmissível a pretendida redução do
quantum debeatur
com fulcro em alegações desprovidas de suporte fático, mormente porque a impugnação ao cumprimento de sentença exige prova inequívoca do alegado excesso, sendo insuficiente a mera indicação unilateral de valor inferior desacompanhada de demonstração analítica que a fundamente,
incidindo
, na hipótese, a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Mutatis mutandis
, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 2º, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULO ARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART. 475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PROVA DE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos.

3.
A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973,
se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.

5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2º, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em 2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada;

(III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo.

7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie.

(REsp n. 1.993.202/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

A intelecção do precedente da Corte Superior ressoa na jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE EXECUTADA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS ANTES DO SINISTRO. DESCABIMENTO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato modificativo do direito, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.
No caso,
a parte executada não demonstrou documentalmente
que o Valor Residual Garantido (VRG) foi efetivamente parcelado, tampouco apresentou contrato, comprovantes de pagamento individualizados ou planilha detalhada da operação
, atraindo a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do art. 400 do CPC.

2. A sentença exequenda determinou a restituição das parcelas vencidas e pagas após o perecimento do veículo. No entanto, restou comprovado nos autos que as parcelas de número 11 e 12 venceram antes do sinistro, ainda que tenham sido quitadas posteriormente, não se enquadrando no critério fixado na decisão judicial.

3. Reconhecido o excesso de execução quanto à restituição das parcelas 11 e 12, que devem ser excluídas da cobrança.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151994120248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.
Data: 29.04.2025
)

Portanto, no caso dos autos, impõe-se a manutenção do valor
apontado pelo credor
como base de cálculo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
a
gravo de
i
nstrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013794-33.2025.8.08.0000

RECORRENTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RECORRIDOS: JOSEDITH MORENO RAMOS E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o objetivo de examinar com maior profundidade a controvérsia instaurada no presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
, em razão da
DECISÃO
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
manejada pela Recorrente e homologou os cálculos apresentados pelos Credores, ora Recorridos, sem extinção do feito.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, conheceu e desproveu o Recurso, mantendo a Decisão que adotou como base de cálculo para a Suplementação de Pensão o valor constante na Ficha Financeira de outubro de 1993 [Cr$ 13.994,21 (treze mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos)], em detrimento do valor defendido pela Recorrente [Cr$ 6.260,90 (seis mil, duzentos e sessenta cruzeiros e noventa centavos)].

Após detida análise dos autos, verifico que a questão central repousa no ônus da prova e na força probante dos documentos emitidos pela própria Entidade de Previdência Privada.

Na espécie, a Recorrente insurge-se contra a utilização do valor de Cr$ 13.994,21 (treze mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos), sob o argumento de que a rubrica "0169 INSSDIF.REAJ.147,06%" indicaria uma diferença de reajuste paga pelo INSS, e não pela VALIA.

Sucede, contudo, que essa insurgência carece de suporte probatório mínimo, na medida em que
a Ficha Financeira de onde se extraiu o questionado valor restou produzida pela própria Recorrente, sendo de notar que, ao Impugnar o Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução, a Devedora atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma analítica e documental, o equívoco dos cálculos do Credor.

No entanto, a Fundação Recorrente limitou-se a apontar um valor hipotético como correto, qual seja, a importância de [Cr$ 6.260,90 (seis mil, duzentos e sessenta cruzeiros e noventa centavos)], sem apresentar um único contracheque, extrato bancário ou planilha de evolução da época que corroborasse tal quantia.

Não bastasse, soma-se a isso um fato processual de extrema relevância: instada a apresentar os documentos necessários para a Liquidação, a Recorrente peticionou afirmando, expressamente, que
“não possui memória de cálculo relativa as revisões requeridas”
e que
“não há óbice em efetuar a liquidação, tendo em vista que todos os pagamentos realizados estão presentes nas fichas financeiras”
.

Nesse passo, ao admitir que não detém os registros técnicos das revisões e que o parâmetro seguro para a Liquidação seriam as fichas financeiras, a Recorrente incorre em evidente comportamento contraditório ao tentar, posteriormente, desqualificar o dado numérico nelas contido. Aplica-se aqui o princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
.

Destaca-se, na esteira da orientação firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que a omissão do devedor em apresentar dados sob seu poder ou em provar o excesso de execução forma inequívoca gera a presunção de veracidade do cálculo do credor:

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973 [atual art. 524, § 4º e § 5º], se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.”
(
STJ
; REsp n. 1.993.202/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/4/2023).

No mesmo sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça
tem decidido que a mera indicação unilateral de valor inferior, desacompanhada de demonstração analítica, é insuficiente para desconstituir o cálculo homologado, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. OS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ NÃO SUBSTITUEM A ATUAÇÃO DAS PARTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Processo Civil é composto por sequências de atos concatenados, os quais possuem prazos e formas para serem praticados, evitando-se, assim, o prolongamento, ad eternum, do Processo. Logo, a ausência da prática desses atos no prazo oportuno, ensejará a preclusão, garantindo-se que o Processo chegue ao final na maior brevidade possível.

II - A Recorrente, após regular intimação, não apresentou qualquer impugnação das Decisões que nomearam o Perito e fixaram o valor dos honorários periciais, tampouco efetuou o pagamento dos mesmos . Dessa maneira, após quatro meses de inércia da Recorrente, resta caracterizada a preclusão temporal na realização da prova técnica.

III – Não se descura que, nos termos do afirmado pela própria Recorrente, “a declaração de preclusão da produção da prova pericial, por si só, não pode acarretar a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença”. Todavia,
o ônus da prova recai sobre a Recorrente ao haver embasado a sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando “excesso de execução”, nos termos do artigo 475-L c⁄c artigo 333, ambos do Código de Processo Civi
l.

IV -
O Magistrado, embora possua poderes instrutórios, não pode suprir a atuação das partes em seus respectivos ônus probatórios, motivo pelo qual uma vez preclusa a produção da prova pugnada pela Recorrente, revela-se vedado a esta Relatoria suprir tal omissão, nos termos do entendimento consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

V - Em grau de cognição sumária, não se vê meios de analisar a veracidade dos cálculos elaborados pela Recorrente eis que: I) a alegação de excesso de execução revela-se matéria que necessita de conhecimento técnico, haja vista que até mesmo a Contadoria do Juízo certificou não possuir meios de analisar a Planilha apresentada pela Recorrente (Certidão de fl. 1104); II) a Planilha juntada pela Recorrente à Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls. 1001/1014) afigura-se totalmente ilegível.

VI - Recurso conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- AI: 00117386520148080011, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 20/01/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2015)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007469-76.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. -

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que proclama que na impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em alegação de excesso de execução é imprescindível que o executado indique o valor que entende correto e apresente memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, pois não se admite emenda da inicial para sanar eventuais omissões
.

2.-
Hipótese em que o agravante, através de petição que não satisfaz os requisitos formais mínimos para a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, limitou-se a anexar um laudo contábil sem especificar o valor que considera devido ou apresentar a memória descritiva de cálculo.

3.
- Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074697620248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Por conseguinte, diante da ausência de prova que desconstitua a veracidade do documento produzido pela própria Recorrente, deve prevalecer o valor de [Cr$ 13.994,21 (treze mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos)] registrado nos seus assentos funcionais, em outubro de 1993, a título de Complementação de Aposentadoria.

Isto posto, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão agravada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR